Tribunal: TJDFT
Processo: 0704626-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA E AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA INDENIZAÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA DA EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia incide sobre a inclusão das rubricas de abono de permanência, de auxílio-alimentação e de adicional de insalubridade na conversão da licença-prêmio em pecúnia.

2. Aplica-se à situação em tela a redação anterior do Art. 142 da Lei Complementar Distrital 840/2011: “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.

3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no Art. 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedente: STJ - REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017.

4. Do mesmo modo, o STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação também compõe a remuneração do servidor, devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.

5. Verifica-se a percepção de abono de permanência e de auxílio-alimentação na última remuneração recebida durante a atividade.

6. Com efeito, cabível a condenação do réu à obrigação de complementar o montante pago a título de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia no que se refere ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação.

7. Lado outro, descabida a condenação do réu à obrigação de incluir, no cálculo de conversão da licença não gozada em pecúnia, os valores relativos ao adicional de insalubridade, em razão da sua natureza propter laborem.

8. Nesse sentido, ressalta-se o seguinte posicionamento firmado pelo TJDFT no julgamento do PUIL 0700727-77.2021.8.07.9000: [...] 2 - Adicional de insalubridade. Conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia. SÚMULA: "O adicional de insalubridade de que trata o art. 79, da Lei Complementar n. 830/2011, tem natureza de vantagem propter laborem, de modo que não se inclui na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença especial não gozada". (Acórdão 1411823, 07007277720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/11/2021, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

9. Por fim, a observância da EC 113/2021 impõe a correção monetária pela SELIC, a qual já inclui os juros de mora.

10. Recurso parcialmente provido para decotar da sentença os valores referentes ao adicional de insalubridade e para determinar a correção monetária pela SELIC, a qual já inclui os juros de mora, na forma da EC 113/2021.